Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).
3 – Fraude de terceiro. No caso em exame há elementos suficientes a indicar a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação do empréstimo e imediata transferência dos valores depositados na conta do autor. O fato foi reportado ao réu, conforme ID 15960480, com BO policial do extravio de documentos ID15960481, o que traz verossimilhança à alegação do consumidor. Não há indicação de que o autor tenha auferido qualquer proveito na operação apontada. A fraude foi facilitada pela forma incauta com que o banco oferece crédito, sem observar a capacidade de pagamento do consumidor e o seu perfil de contratação, sem observância mínima das recomendações do crédito responsável.
4 – Crédito responsável. A teoria do crédito responsável recomenda cautela na oferta e contratação de empréstimos (07236596420198070000 - (0723659-64.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, DJE: 18/03/2020). A própria FEBRABAN, que congrega as instituições financeiras, recomenda, no NORMATIVO SARB 010/2013, de 27.06.2013, em regime de auto-regulação: “Art. 6o Considera-se contratação de crédito responsável aquela que possibilite verificar a adequação da oferta de crédito realizada ao perfil econômico e à capacidade de pagamento do consumidor contratante, sob avaliação da instituição financeira, com base nas informações declaradas e disponíveis nos bancos de dados públicos e privados de crédito.” Dessa forma, não deve a instituição financeira permitir a contratação por sistemas frágeis que não consideram a segurança e a capacidade de liquidação dos empréstimos.
5 – Operação com utilização do cartão. A operação denominada “reserva de margem consignável” permite a contratação de empréstimo sem que seja necessária a utilização do cartão de plástico. A propósito, não há qualquer documento a indicar que o valor creditado na conta do autor esteve associado a operação com o cartão. Assim, irrelevante a alegação de que o cartão com chip oferece segurança. Nesse quadro, impõe-se a declaração de inexistência de débitos em nome do autor, bem como a repetição a parcela indevidamente lançada em sua folha de pagamento. Precedente na Turma: (Acórdão 1179157, 07187284320188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J